Tribunal: TCU
Processo: 026.792/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não negou provimento a recurso de revisão interposto pela embargante contra deliberação que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito, em razão de irregularidades na execução de obras na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração interpostos pela Empresa Municipal de Urbanização da Borborema (Urbema), contra o Acórdão 83/2022-TCU-Plenário , que conheceu do Recurso de Revisão interposto pela responsável para, no mérito, negar-lhe provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fulcro nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Empresa Municipal de Urbanização da Borborema (Urbema) para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.